Tribunal: TJES
Processo: 5007294-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007294-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCIA SUHETT DO AMARAL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007294-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MÁRCIA SUHETT DO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 3266681, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por Márcia Suhett do Amaral em desfavor do Banestes S/A, deferiu o pedido liminar determinando que o requerido suspenda, em três dias, os descontos relacionados ao empréstimo realizado em nome da Autora, no valor de R$ 33.511,87 (trinta e três mil, quinhentos e onze reais e oitenta e sete centavos), sob pena de multa no valor correspondente ao dobro de cada importe indevidamente descontado.

Em suas razões recursais (ID 3093523) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que não possui qualquer responsabilidade sobre a fraude perpetrada contra a Autora, na medida em que esta foi vítima de um golpe conhecido, sendo negligente ao efetuar as transações em favor de terceiros, descumprindo todas as orientações de segurança divulgadas pelo Banco.

Pois bem. Segundo alega o Agravante, o mesmo não possui qualquer responsabilidade sobre os fatos narrados no processo principal, pois não houve invasão dos dispositivos da Agravada, tampouco a ocorrência de qualquer fragilidade no sistema do Banco, tendo o evento se desenrolado por culpa exclusiva da Autora, que forneceu a terceiros os dados de segurança necessários para a viabilização do golpe. Tratar-se-ia, nestes termos, de hipótese de culpa exclusiva da vítima.

Em caso análogo ao que ora se apresenta a Egrégia Quarta Câmara Cível assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO - BANCÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ILIDIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RECURSO PROVIDO. [...] 2 - A Agravada, após contato telefônico realizado por terceiro, realizou as operações bancárias questionadas, sendo toda a movimentação oriunda do seu dispositivo móvel, devidamente habilitado/cadastrado para tal finalidade. Para o êxito das transações, houve, ainda, a utilização de sua senha. 3- Na estreita via do Agravo de Instrumento, entendo que o Banco Agravante não pode ser responsabilizado pelo prejuízo da correntista, vez que a conduta desta foi primordial para o deslinde dos fatos. 4 - As Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 STJ. Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 5 - Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade ilidida nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC. 6 - A Agravada deu causa ao evento danoso ao realizar todo o passo a passo solicitado por terceiro, sem sequer conferir a origem da ligação. 7 – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006243-41.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022)

Ocorre que, para que seja possível averiguar a conduta da vítima e sua possível negligência diante da ação criminosa, reputa-se necessária uma maior dilação probatória, incabível no âmbito da via estreita do Agravo de Instrumento.

Ademais, trata-se de matéria que se confunde com o próprio mérito da ação principal, ainda não analisado pelo Juízo a quo, cujo debate, por este Tribunal e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO 1. Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal. [...] (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 1684059-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - Unânime - J. 03.10.2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR. FALTA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL CONFUNDE-SE COM O MÉRITO DA PRÓPRIA DEMANDA DE ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. [...] 2. As questões postas em análise neste recurso são relacionadas diretamente ao mérito da demanda e, portanto, não cabe sua apreciação pela via estreita do agravo de instrumento, razão pela qual o exame incumbe ao magistrado de origem, sob o crivo do contraditório com a instrução probatória, sob pena de restar configurada a supressão de instância. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07226974120198070000 DF 0722697-41.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 27/05/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DEFESA FUNDAMENTADA NA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA POR COMPORTAMENTO NEGLIGENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. “Há casos em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade ilidida nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006243-41.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022) 2. Hipótese em que, para que seja possível averiguar a conduta da vítima e sua possível negligência diante da ação criminosa, reputa-se necessária uma maior dilação probatória, incabível no âmbito da via estreita do Agravo de Instrumento. 3. Além disso, trata-se de matéria que se confunde com o próprio mérito da ação principal, ainda não analisado pelo Juízo a quo, cujo debate, por este Tribunal e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.